Tribunal: TJES
Processo: 0000280-65.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000280-65.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 4 KG DE CRACK. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, em razão do transporte interestadual de aproximadamente 4 kg de crack destinados à comercialização. A defesa requer o redimensionamento da pena-base
e
o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
2
questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes na primeira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se o apelante faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A elevada quantidade de entorpecente apreendido e a natureza altamente nociva e viciante do crack justificam a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

4.
A existência de condenação penal transitada em julgado, aliada à presença de outras ações penais em curso, autoriza a manutenção da análise desfavorável dos antecedentes.

5.
A incidência da atenuante da confissão espontânea impõe a redução da reprimenda no patamar de 1/6, diante da ausência de agravantes.

6.
O transporte interestadual de drogas caracteriza a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, legitimando a majoração da pena no mínimo legal de 1/6.

7.
A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, n
a forma do
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00280
-
65
.
20
2
5
.8.08.00
11

AP
ELANTE
:
WANDERSON CARDOSO DA SILVA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apela
ção

crimina
l

interposta

p
or

WANDERSON CARDOSO DA SILVA
e
m face da sentença prolatada pelo

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID 18526653)
, que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da
Lei nº
10.826/03,
fixando-lhe a pena de

07
(
sete
) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
, em regime inicial
f
echado
,
além do

pagamento de

680
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa.

Em suas razões
(ID 18526666)
,
a defesa

busca o redimensionamento da pena-base na primeira etapa da dosimetria, com o afastamento d
as circunstâncias analisadas de forma genérica e despida de fundamentos concretos. Na sequência, requer
a aplicação do tráfico privilegiado,
pois
o acusado preenche os requisitos aptos para tanto.
Pugna ainda pela fixação de honorários advocatícios pela atuação como dativa em segunda instância.

C
ontr
arrazões

pelo desprovimento do recurso
(ID 18526669).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID 19264116).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na
rram os autos que no dia 20/
03/
2025, no bairro Aeroporto,
no Município de Cachoeiro de Itapemirim
, o
d
enunciado foi flagrado transportando a droga conhecida vulgarmente como “crack”, com o fim de comercializá-la, sem autorização
e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que
n
o dia dos fatos policiais civis lotados no DENARC receberam informações dando conta de que o veículo GM Prisma, placa ODT9G85, estaria se deslocando do Estado de Minas Gerais com destino ao Espírito Santo, transportando expressiva quantidade de entorpecentes, visando a distribuição dos ilícitos neste Estado.

A par
tir
d
e
s
s
as
informações, os agentes da lei realizaram um bloqueio no bairro Aeroporto
e
lograram êxito em abordar
o
referido veículo, que era conduzido p
elo apelante. Na ocasião,
os policiais localizaram

04 (quatro) tabletes da substância vulgarmente conhecida como “crack”, pesando cerca de 04 (quatro)
quilos.

Pois bem.

N
a hipótese,
a
utoria e materialidade não foram objeto de irresignação recursal, razão pela qual passo a analisar a dosimetria da pena aplicada ao réu.

O
crime
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei

nº 11.343/06

está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

N
a

primeira fase

do cálculo dosimétrico
,
mantenho a
avaliação

negativa do vetor
culpabilidade
, em razão da elevada quantidade de droga e
da
natureza do entorpecente, altamente viciante e
nociva
(4 quilos de crack).

O
acusado
também

possui

mau
s antecedentes
, pois ostenta uma condenação penal transitada em julgado em 2017,
além de outras 03 (três) ações penais em curso.

Nessa esteira, mantenho a pena-base de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
700 (setecentos) dias-multa
.

Na
segunda
etapa
,
presente a atenuante da
confissão espontânea
,
preservo

a redução da reprimenda em
1/6 (um sexto) para fixá-la, intermediariamente, em
0
6 (seis) anos
e

0
3 (três) meses e 583

dias-multa
,
por não haver
outras
circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento de pena re
lativa
ao tráfico interestadual (
art. 40,
V
, da Lei
nº 11.343/06),
conservo o incremento no patamar mínimo legal de
1/6

(um sexto), restando a reprimenda
de

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

No tocante
ao reconhecimento
da causa de diminuição de pena referente ao
tráfico privilegiado
,
com
menos sorte
a defesa.

Isso porque

a
regra contida n
o art. 33,
§4º,
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de
1/6

(
um sexto
)
a
2/3 (
dois terços
)
, se o agente for
primário
, de bons antecedentes, não
se
dedi
que

a
atividades criminosas nem integr
e
organização criminosa.

Na espécie
,
portanto,

não se trata
ndo

de r
éu primário,
resta incabível o
benefício.

Q
uanto ao ponto, destaco a inteligência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“n
ão se verifica flagrante constrangimento ilegal no afastamento do
tráfico privilegiado
, pois
o benefício foi negado com base na reincidência do agravante, entendimento compatível com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a reincidência, ainda que decorrente de crime punido com pena de detenção, impede a concessão

do benefício especial previsto na Lei de Drogas
(AREsp n. 2.499.695/PR).
” (AgRg no HC n. 1.081.490/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026)

Como
é possível constatar
, a sanção corpórea foi
implementada

dentro dos parâmetros
legais e
jurisprudenciais.

Em tempo, ressalto
que
a
fixação
de

honorários
em prol do
defensor dativo
é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, no
valor
de R$
8
8
0
,00 (
Oitoce
ntos
e oitenta
reais).

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.